Tribunal: STF
Processo: AI 578530
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia da sentença de primeiro grau confirmada pela Turma Recursal
   pelos seus próprios fundamentos, peça essencial à compreensão da
   controvérsia: incidência da Súmula 288.